Tribunal: TCU
Processo: 036.744/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de Possíveis irregularidades em operação de compra de debêntures.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação para tratar de possíveis irregularidades na subscrição, pela BNDES Participações S.A., de títulos da 2a emissão privada de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações da Marfrig Alimentos S.A., posteriormente renovada pela subscrição de debêntures da 5a emissão da Marfrig Global Foods S.A. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao representante, aos responsáveis e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao BNDES Participações S.A.; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.